Tribunal: TJSP
Processo: 0038475-80.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – Constatada a obscuridade no que tange à manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, devem ser acolhidos os embargos de declaração para proceder à nova análise de admissibilidade do recurso.
Acolhimento dos embargos.